Tribunal: TJES
Processo: 0001732-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001732-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIANE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ART.
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
POSSIBILIDADE
.
PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO CAPAZES DE CONFIGURAR A MAJORANTE.

2
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a desnecessidade de apreensão da arma de fogo, ou a realização de exame pericial, quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima.(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).
2.
O ônus da demonstração de que o artefato, na realidade, tratava-se de um simulacro é da própria defesa, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.
3
.
Muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, as demais provas carreadas ao apartado, principalmente os depoimentos testemunhais, se mostram suficientes para comprovar a incursão da acusada na

majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e provido.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001732-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TATIANE PEREIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001732-72.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIANE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada
TATIANE PEREIRA DE SOUZA

nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...] no dia 27 e janeiro de 2020, por volta das 22:22 horas, na Rodovia BR 101, bairro Jardim Tropical, neste município, a denunciada Tatiane Pereira de Souza e um segundo elemento identificado apenas como "Garçom" ou "Castor", agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, esta exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola", modelo "Moto One", de cor azul, documentos pessoais e cartões bancários, todos pertencentes a vítima Maxsuelen Amorim Pereira. Consta da prova indiciária que, na data referenciada, a denunciada e seu comparsa ingressaram em um ônibus da linha 827 com a intenção de praticarem um roubo. Assim, quando o coletivo passou próximo a entrada do bairro Jardim Tropical, TATIANE e o segundo individuo anunciaram o "assalto". Ato contínuo, o elemento identificado como "GARÇOM/CASTOR" exibiu a arma de fogo que portava e a direcionou para o rosto da vítima, puxando a força sua bolsa, momento em que os demais passageiros reagiram a ação criminosa perpetrada, o que fez com que "GARÇOM/CASTOR" rapidamente empreendesse fuga levando consigo os bens subtraídos. Revelam os autos que a denunciada, diferentemente de seu comparsa, não obteve êxito em se evadir do local, sendo contida por populares até a chegada de Policiais Militares acionados. Consta, por fim, que em sede policial, a vítima Maxsuelen e o trocador do coletivo, Elcione Barbosa Carvalho, reconheceram a denunciada como autora do crime, consoante autos de reconhecimento direto de pessoa de fls. 08/09 e 12/13. (...)”

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, para que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Pois bem.

A insurgência ministerial se limita ao não reconhecimento e incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. 3

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a desnecessidade de apreensão da arma de fogo, ou a realização de exame pericial, quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima.(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Em juízo, a vítima afirmou que os assaltantes entraram dentro do ônibus e que foi abordada por um deles, momento em que este apontou uma arma em sua direção enquanto a apelada recolhia os pertences de outra passageira que lá estava.

É firme o entendimento que o ônus da demonstração de que o artefato, na realidade, tratava-se de um simulacro é da própria Defesa, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Todavia, no presente caso, não se desincumbiu a defesa deste ônus.

Portanto, na hipótese, muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, entendo que as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão da acusada na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos, mormente não se apontando qualquer motivo para a vítima incriminar gratuitamente os réus, que foram prontamente reconhecidos.

2. A falta de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta o reconhecimento da majorante, constituindo ônus da defesa provar a alegação de que se tratava apenas de um simulacro, ou arma de brinquedo.
3. Na espécie, a nítida divisão de tarefas na dinâmica delitiva, na qual um dos réus ameaçava a vítima enquanto o outro se encarregava de puxar e subtrair o bem visado, impõe o reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1243290, 00028351320198070005, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020)

Nesta linha, tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado pelos meios de prova colhidos nos autos, deve incidir a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim,
CONDENO
TATIANE PEREIRA DE SOUZA
como incursa nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
deve ser negativamente valorada em razão do concurso de agentes; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento da acusada não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito; as
circunstâncias
do crime são inerentes do tipo; as
consequências

extrapenais
também são consideradas próprias do tipo penal; o
comportamento da vítima,

em nada contribuiu para a ação do acusado, contudo, não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sendo desfavorável à acusada apenas uma circunstância judicial,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e ao pagamento de
16
(
dezesseis
) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a majorante contida no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em função do emprego de arma de fogo.

Desta forma, aumento a pena no patamar de 2/3 (dois terços),
fixando-a
definitivamente em 0
7
(
sete
) anos,
09
(
nove
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão e
26
(
vinte
e seis) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial
SEMIABERTO
para início do cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL

E DOU
-LHE
PROVIMENTO,
para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após detida análise, acompanho o entendimento do E. Relator.